Tribunal: STJ
Processo: 5058835-58.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739781 - RS (2024/0337366-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: FRANCIELE IURK
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c96020a6-5d32-4cbd-951e-7703d26a369f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739781 - RS (2024/0337366-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: FRANCIELE IURK
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE DANO MORAL
.
IN RE IPSA
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por CASAALTA
CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão interlocutória
que negou seguimento a recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por
Ação:
FRANCIELE IURK, pela parte agravada, em face da agravante e da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
Documento eletrônico VDA47488566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: a8a2deee-83dd-453d-9207-59184d64b267

julgou parcialmente procedentes os pedidos para "b.1.)
Sentença:
Condenar os réus solidariamente a restituir à parte autora os juros de obra
efetivamente por ela pagos a partir 07 de junho de 2020, ressaltando que não
devem ser pagas as parcelas com código TP 922 e TP 910, devidamente
atualizados pela TR (indexador do contrato) e submetidos a juros moratórios de
1% ao mês, a contar da citação; b.2) Condenar a CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL a indenizar a parte autora pelos lucros cessantes que
sofreu em virtude do atraso na entrega da obra, correspondente ao percentual de
0,5% (meio por cento) sobre o valor do próprio imóvel em discussão (valor de
garantia atualizado anualmente pelo IPCA-e, na data de aniversário do contrato),
desde
até a data da efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves)
07/08/2020
com atualização monetária pelo IPCA-e e juros de 1% ao mês, a contar da citação;
b.3) Condenar a CASAALTA ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, os quais devem ser
corrigidos pelo IPCA-e a partir da data em que arbitrados (i. e., data de prolação
desta sentença), conforme Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros de mora
de 1% ao mês (CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o) desde a data do evento danoso
(Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça), que reputo como ocorrido na data
que as chaves deveriam ter sido entregues" (e-STJ fl. 1.208).
negou provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão:
agravante e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, ora
agravada para "a) estender a responsabilização solidária da CEF ao pagamento da
indenização por lucros cessantes/danos emergentes e da indenização por danos
morais; b) reconhecer a abusividade da cláusula que transfere a responsabilidade
pela fiscalização das obras aos mutuários, condicionando a substituição da
construtora à manifestação da vontade da maioria dos devedores, formalizada à
CEF com base nos motivos previstos em lei e no próprio contrato; c) determinar
que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por lucros cessantes/danos
emergentes sejam computados a partir da data do evento danoso (atraso na
conclusão do imóvel), até a data do efetivo pagamento das parcelas indenizatórias;
e d) majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais,
conforme valor requerido na apelação da parte autora, cujo pagamento deverá ser
feito de forma solidária pelas rés. Juros e correção monetária incidentes de acordo
com a sentença, em observância à Súmula no 362 do STJ" (e-STJ fl. 1.398), nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.400/1/401):

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. ATRASO NA ENTREGA
DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF E DA CONSTRUTORA.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE TRANSFERE AOS MUTUÁRIOS A INICIATIVA DE
SUBSTITUIR A CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. NÃO-VINCULAÇÃO DA DATA DE
Documento eletrônico VDA47488566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: a8a2deee-83dd-453d-9207-59184d64b267

ENTREGA DO IMÓVEL DIVULGADA EM OUTDOOR DO EMPREENDIMENTO. LUCROS
CESSANTES/DANOS EMERGENTES. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS.
CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULA DE IMPONTUALIDADE. DANOS MORAIS. 1. A
responsabilidade da CEF e da construtora pelos danos (materiais e morais)
suportados pela parte autora em razão de atraso na obra é solidária e decorre do
fato de ambas terem descumprido o convencionado, já que o banco, além de
agente financeiro, atua também como fiscalizador de prazos e da qualidade da obra,
gerindo os recursos financeiros e técnicos juntamente com a construtora
/incorporadora e interferindo diretamente na execução do projeto. 2 . Mostra-se
abusiva a cláusula contratual que transfere a responsabilidade pela fiscalização das
obras aos mutuários, condicionando a iniciativa de substituir a construtora à
manifestação da vontade da maioria dos devedores, formalizada à CEF com base
nos motivos previstos em lei e no próprio contrato. 3. Independentemente da
efetiva conclusão da obra e entrega do imóvel, a cobrança dos "juros de obra" tem
como termo inicial a assinatura do financiamento habitacional destinado à compra
do bem, e termo final a data pré-estabelecida para essa finalidade ou o decurso do
prazo em meses contratualmente previsto para a conclusão da construção. 4. A data
de término da obra indicada no outdoor de divulgação do empreendimento
imobiliário consiste em mera previsão, e não garantia quanto à finalização da
construção. Não se constitui, assim, em publicidade suficientemente precisa, o que
lhe retira o caráter de oferta vinculante previsto pelo art. 30 do CDC. 5. Os lucros
cessantes/danos emergentes devem incidir a partir da data do evento danoso
(atraso na entrega da obra) até a data de disponibilização das chaves. O valor da
indenização equivale, por mês, a 0,5% do valor atualizado do imóvel (importância
atribuída ao imóvel à época da contratação, devidamente atualizada pelo IPCA-E até
a data do evento danoso), acrescido de juros moratórios entre a data do evento
danoso e a data do efetivo pagamento. 6 . Constituindo-se a cláusula penal em
estimativa prévia dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou mora contratual,
deve incidir isoladamente caso prefixe em patamar razoável a indenização, sem
cumulação com lucros cessantes/danos emergentes. Sendo a cláusula penal
insuficiente para compensar os danos efetivamente suportados pelo comprador,
porém, inexiste óbice a que seja complementada pela indenização por lucros
cessantes/danos emergentes ou ceda lugar à incidência isolada desta, quando o
quantum indenizatório mostrar-se suficiente para a reparação total pretendida.
Nesse caso, a indenização atinge o objetivo almejado pela cláusula penal, não
violando o princípio pacta sunt servanda. Tema Repetitivo no 970 do STJ. 7. Não
cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, mas
apenas adequá-la proporcionalmente ao prejuízo. Incabível, assim, a inversão da
cláusula de impontualidade prevista no contrato de financiamento habitacional.8.
Configurados os pressupostos, a fixação do dano moral deve observar os princípios
de moderação e de razoabilidade, assegurando à parte lesada a justa reparação,
sem incorrer em enriquecimento ilícito e não deixando de observar o caráter
pedagógico ao agente que cometeu o ato lesivo."

interpostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de declaração:
acolhidos.
alega, além da existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação do art. 186 do CC, sustentando, em síntese, que o dano moral não deve
ser automático e presumido pelo atraso na entrega de imóvel.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47488566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: a8a2deee-83dd-453d-9207-59184d64b267

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Do inadimplemento contratual e do dano moral
O entendimento do STJ é no sentido de que, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, o mero descumprimento contratual, quando a
promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual
injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser
comprovadas concretamente consequências fáticas capazes de ensejar o dano
moral.
Nesse sentido: REsp 2.103.849/SE, Quarta Turma, DJe de 11/04
/2025; AgInt no REsp 1.715.930/RO, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt
01/07/2019
no AREsp 1.430.928/SP, Quarta Turma, DJe de
.
28/06/2019
Na hipótese ora analisada, o Tribunal de origem não apontou
particularidades que demonstraram a existência de circunstância excepcional que
extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel. Ao
revés, limitou-se a afirmar que (e-STJ fl. 1.397):

“A fixação do valor da indenização pelo dano moral constitui ato complexo para o
julgador, que deve sopesar a razoabilidade, não descurando do caráter pedagógico
e punitivo da reparação e, por outro lado, da impossibilidade de se constituir fonte
de enriquecimento indevido.
O atraso na entrega da obra evidenciado nos autos sem dúvida alguma gerou na
parte mutuária sofrimento, transtorno e inquietações caracterizadores do dano
moral, sendo suficiente para ensejar a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial
à CEF e à construtora.
Ademais, é assente na jurisprudência que o dano moral oriundo da impossibilidade
de usufruir de imóvel adquirido é conhecido pela experiência comum e considerado
, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e
in re ipsa
. Note-se que, à empresa, os transtornos decorrentes do
decorre do próprio fato
atraso são inerentes à atividade desenvolvida; ao consumidor, não. Ao adquirir
imóvel residencial, em especial novo, o indivíduo cria expectativas legítimas de
morar no bem e de melhorar sua qualidade a vida. Frustradas essas expectativas,
revela- se a configuração do dano moral.” (grifou-se)

Logo, merece reforma o acórdão recorrido, para a exclusão da
compensação por danos morais da verba condenatória.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, V, “a”, do CPC, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para
afastar a condenação relativa à compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA47488566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: a8a2deee-83dd-453d-9207-59184d64b267

Documento eletrônico VDA47488566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:41
Código de Controle do Documento: a8a2deee-83dd-453d-9207-59184d64b267

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.739.781 / RS
Número Registro: 2024/0337366-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50588355820214047000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: FRANCIELE IURK
ADVOGADOS : GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
VITOR AUGUSTO SOUZA FORTES - PR086718
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA48266461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 548d0c33-469f-4b03-ad78-45154d79e583

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: 548d0c33-469f-4b03-ad78-45154d79e583